Tribunal: TJPA
Processo: 0010086-60.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010086-60.2014.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELANTE: AUTEREDO NETO COSTA DO ROSÁRIO
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. INÉCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE POR FALTA DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. ARTIGO 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL. PRELIMINARES AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém,09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0010086-60.2014.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELANTE: AUTEREDO NETO COSTA DO ROSÁRIO
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Auteredo Neto Costa do Rosário, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara de Criminal de Ananindeua, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), consta,
ipsis litteris
:
(...) Na data de 28.07.2014, por volta das 13horas50minutos, a vítima se encontrava sozinha em uma parada de ônibus, localizada na Rua Paulo Paixão com a Rua Paulo Assunção, bairro: Icuí Guajará, neste município, quando foi surpreendida pela ação do acusado.
Auteredo Neto, que estava em uma bicicleta, aproximou-se da vítima e, fazendo menção por baixo da camisa de que estava portando arma de fogo, subtraiu o celular de Aline.
Após obter a posse do bem, o acusado cuidou de evadir-se do local, no entanto, depois que o denunciado se distanciou, a ofendida começou a gritar por socorro e o réu foi capturado por populares.
A polícia foi acionada e Auteredo, que estava de liberdade condicional, inclusive portando a tornozeleira de monitoramento eletrônico, recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido a Central de Flagrantes.
Em âmbito policial, o denunciado confessou a prática delitiva (...)

Recebida a denúncia (fl.07), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls.15 a 17).

Sobreveio a audiência (fls. 22 a 26), na qual foram ouvidas 2 (duas) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (fls. 35 a 38 e 39 a 44).

Ao sentenciar (fls. 50 a 52), o juiz
a quo
impôs a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Devidamente intimado, o condenado apresentou recurso de apelação (fl.56).

Nas razões recursais (fls. 59 a 63), a defesa, preliminarmente, suscitou inépcia da denúncia, por não constar a descrição do horário do fato criminoso, e ilegitimidade da instrução probatória, em razão da ausência de reconhecimento pessoal do acusado. No mérito, requereu a absolvição do apelante face à inexistência de provas.

As contrarrazões (fls. 64 a 69) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo, a apelação, ser improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.71-v).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 74 a 76).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 22 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - PRELIMINAR

2.1
-
Da inépcia da denúncia

O apelante argui, preliminarmente, a nulidade do processo a partir do oferecimento da denúncia.

Pois bem.

Entendo que com a superveniência da prolação da sentença, os defeitos suscitados da peça acusatória se encontram superados. Sendo assim, uma vez que já houve um pronunciamento sobre o mérito da persecução penal, não há mais sentido se analisar eventual inépcia da denúncia.

Nesse mesmo sentido, coleciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Com a superveniência de sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
O Apelante inseria um equipamento denominado ?chupa-cabra? nos caixas eletrônicos a fim de subtrair dados bancários e o dinheiro das contas bancárias dos correntistas. O referido equipamento, conforme narrado pelas testemunhas ouvidas em juízo, foi encontrado dentro do quarto do hotel onde o réu estava hospedado, sendo lá encontrados também arquivos referentes a filmagens em caixas eletrônicos e programas destinados a capturar códigos de cartões e senhas, bem como a carteira de habilitação do réu DANIEL, e cartões de crédito e débito em nome deste. Absolvição afastada. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(2020.01343295-38, 212.998, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06) (grifo nosso)

Desta forma, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo ora Apelante.

2.2- Da nulidade por falta de reconhecimento pessoal do acusado

O apelante, ainda, alega a ilegitimidade da instrução probatória referente ao reconhecimento do acusado, visto que, mesmo presente em audiência, não foi submetido ao procedimento contido no art. 226 e seguintes do CPP, no que tange às testemunhas ouvidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram mera recomendação legal, e não uma exigência, não ensejando, pois, nulidade. Vejamos:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
"A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015).
2. Ressalvado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no HC n.º 126.292/SP, relativo à condenação já confirmada em segundo grau, esta Corte entende que a prisão cautelar - anterior à sentença condenatória definitiva - deve ser concretamente fundamentada, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado no modus operandi (o recorrente, mediante uso de arma de fogo e na companhia de outros indivíduos, abordava as vítimas ao descerem do ônibus, subtraindo-lhe os pertences) a evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento.
(RHC 99.769/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)

No mais, é imperioso destacar que o próprio apelante, em juízo, confessou a prática delitiva, corroborando com as demais provas colhidas em sede judicial e extrajudicial.

Por conseguinte, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo ora Apelante.

Superadas as preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito.

03- MÉRITO

3.1- Da Absolvição por insuficiência das provas

Em que pese a alegação da defesa de insuficiência probatória, a materialidade e autoria delitiva estão comprovadas, como demonstrou o juízo de primeiro grau (fls. 54 a 55),
in verbis
:
A materialidade e a autoria dolosa vieram à tona com a confissão do réu e o depoimento das testemunhas Denis de Carvalho da Costa e Adilson Abreu Vasconcelos, que confirmaram a acusação. (DVD de fl. 26)
Além disso, ouvida no inquérito, a vítima reconheceu o acusado como a pessoa que lhe roubara o celular (fl. 5 do inquérito).
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo, conforme se verifica, por exemplo, no seguinte precedente:
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. Inviável o acolhimento da alegação de ineficiência técnica, se o profissional responsável pela defesa do recorrente apresentou alegações preliminares, arrolou testemunhas, requereu liberdade provisória, apresentou alegações finais, razões e contrarrazões de apelação. 4. Estando a sentença e o acórdão condenatórios embasados em depoimentos reiterados judicialmente, é improcedente o pedido de anulação da condenação já transitada em julgado.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF - 1ª Turma, RHC 118.627, maioria, rel. Roberto Barroso, DJe de 12.03.2014.)
Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça - ao julgar recurso especial repetitivo processado conforme o rito previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP (Resolução nº 8/2008 do STJ) - firmou a seguinte tese:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (STJ - 3ª Seção, REsp. 1.499.050, unânime, rel. min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 09.11.2015.)
Em suma, pelo que se extrai do material probatório, o réu - de forma livre e consciente, mediante grave ameaça- subtraiu o objeto mencionado, tendo ocorrido a inversão da posse da coisa subtraída. O fato é típico, antijurídico e culpável. <sic>

Ademais, não verifico nenhum tipo de controvérsia quanto às provas colecionadas aos autos, tampouco que corroborem com a tese do apelante, não merecendo êxito.

Por derradeiro
,
não se faz necessária a revisão de ofício da dosimetria da punição imposta ao apelante, pois inexiste qualquer equívoco prejudicial a ele.

A sentença deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator